Tribunal: CARF
Processo: 13027.000431/2004-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13027.000431/2004-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-005.512 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de julho de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
ZAMBONATTO CONSTRUCOES LTDA
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Devem ser acolhidos embargos de declaração quando o acórdão recorrido
determina o retorno dos autos à unidade de origem para que, superada a
preliminar, se passe à análise do mérito, quando na verdade a unidade de
origem já analisou o mérito da questão. Retorno dos autos à turma a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, determinando o retorno dos autos
ao colegiado de origem.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13027.000431/2004-51
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 13027.000431/2004-51

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Delegacia da Receita Federal em
Passo Fundo - RS, contra o acórdão 9101-003.696, proferido na sessão de julgamento realizada
em 07 de agosto de 2018, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 9101-003.696
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO CONTAGEM DO
PRAZO DE DECADÊNCIA INTELIGÊNCIA DO ART. 168 DO CTN
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Aplicação da Súmula CARF 91 ao caso.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento com retorno dos autos à DRF
de origem.
O Delegado da Receita Federal questiona nos embargos a determinação do
acórdão recorrido de que o processo deva retornar à unidade da Receita Federal para novo
julgamento, observando eu tanto a Delegacia da Receita Federal (DRF), que emitiu o despacho
decisório (fls. 403-411), como a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em Santa
Maria, que prolatou o acórdão de primeira instância (fls. 491-500), já se manifestaram acerca do
mérito do litígio instalado no presente processo.
O presente processo trata de Declaração de Compensação apresentada em 20 de
outubro de 2004, pela qual se pretende compensar débitos de CSLL lançados de oficio (processo
n° 11030.001840/2004-91), períodos de apuração 09/1999 e 12/1999, nos valores de R$ 2.998,17
e R$ 23.821,33, respectivamente, com crédito de pagamento a maior ou indevido de IRPJ
efetuado em 30/7/1999, no montante de R$ 30.977,45.
Inicialmente a DRF de origem havia reconhecido o direito creditório e proposto a
homologação das compensações (fls. 281 e ss do volume 1), contudo, em posterior revisão de
ofício, reverteu a decisão e proferiu despacho decisório em que, preliminarmente, considerou o
pedido de restituição prescrito e, no mérito, inexistente o direito creditório, negando a
homologação das compensações (fls. 403 e seguintes).
Interposta manifestação de inconformidade, a DRJ em Santa Maria/RS proferiu
decisão adotando as razões de decidir do despacho decisório impugnado, ou seja, em preliminar,
declarou a caducidade do pedido e, no mérito, inexistente o crédito reivindicado (fls. 491 e
seguintes do volume 2).
O recurso voluntário interposto foi julgado pela então 2a Turma Especial da
Primeira Seção do CARF que negou-lhe provimento, limitando-se a confirmar a decadência do
direito de pleitear o direito creditório (fls. 260 e seguintes do volume 2).
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 13027.000431/2004-51

Opostos embargos de declaração, a 2a Turma Especial da Primeira Seção do
CARF proferiu novo julgamento, apenas para confirmar o entendimento manifestado no
primeiro julgamento, a respeito de que estaria prescrito o direito ao crédito, observando
expressamente que não houve manifestação daquela turma acerca do mérito da questão (fls. 562-
566).
O sujeito passivo então interpôs recurso especial (fls. 578-605), admitido e
julgado pela 1a Turma da CSRF, na sessão de 7 de agosto de 2018. Por unanimidade, decidiu o
colegiado afastar a prescrição e devolver os autos à DRF de origem para se pronunciar sobre o
mérito do direito creditório e da compensação.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, cientificada, optou por não interpor recurso
(fls. 618).
Encaminhados ao órgão de origem para dar cumprimento à decisão, este opôs os
presentes embargos, nos seguintes termos:
Tendo em vista a devolução do processo à DRF/Passo Fundo para novo julgamento, em
decorrência do Acórdão n° 9101-003.696 exarado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, esclarecemos que tanto a DRF quanto a DRJ já se manifestaram acerca do
mérito, indeferindo as pretensões do contribuinte. As decisões dispostas às folhas
403/411 e 491/500 comprovam a afirmação. Sendo assim, salvo melhor juízo,
entendemos que o processo deve retornar ao CARF, visto que o Acórdão por ele
exarado somente decidiu a preliminar relativa à prescrição (folhas 527/534).
Em 06 de outubro de 2020, a Presidente da CSRF deu seguimento aos embargos,
observando (fl. 637):
De fato, constata-se que as unidades acima mencionadas (Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Passo Fundo e Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Santa
Maria) apreciaram o mérito da controvérsia, de modo que o encaminhamento
determinado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais revela-se indevido.
O processo foi então redistribuído no âmbito dessa 1a Turma da CSRF,
considerando que o relator original não integra mais o Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos para a sua admissibilidade. Passo a decidir.
Em síntese, a autoridade embargante questiona a determinação, feita no
dispositivo do acórdão recorrido, de retorno dos autos à DRF para novo julgamento, sob o
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 13027.000431/2004-51

entendimento de que tanto a DRF quanto a DRJ já teriam analisado o mérito da compensação
posta em discussão.
Conforme relatado, ao analisar a declaração de compensação – DCOMP em
questão, a DRF primeiramente o homologou e, posteriormente em revisão de ofício realizada em
27 de abril de 2007, decidiu não homologar o crédito por considera-lo decaído, e também porque
considerou inexistente o direito creditório, porque fundamentado em DIPJ retificadora que, no
entender de tal despacho decisório, deveria ser desconsiderada. A decisão foi assim ementada
(fl. 403):
Despacho decisório de 27 de abril de 2007
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
Ementa: Decadência. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados, nas hipóteses dos incisos 1 e 11
do art. 165 do CTN, da data da extinção do crédito. Declaração Retificadora.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. Declaração de
Compensação. A compensação de tributo ou contribuição lançado de ofício
importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso interposto.
Compensação não Homologada.
Destaco trechos do despacho decisório:
(...)
No presente processo, verifica-se que a interessada declarou, em 20 de outubro de 2004,
compensação de débitos tributários com crédito proveniente de pretenso recolhimento
"indevido" efetuado na data de 30/07/1999 (fls. 02 e 12). Ora, em conformidade com a
legislação mencionada, o prazo para o aproveitamento do referido direito creditório teria
se esgotado em 01 de agosto de 2004. Após esta data, não seria possível admitir-se a
utilização do crédito, tendo em vista que fora alcançado pela decadência, fato extintivo
do direito do contribuinte perante o Fisco.
De qualquer forma, quanto ao mérito do direito creditório alegado, algumas
considerações merecem ser tecidas. Como já mencionado anteriormente, a interessada
obteve, em 25/11/2004, o reconhecimento ao crédito postulado, cujo lastro, como se
depreende das fls. 15/17, foi a DIPJ retificadora disposta à fl. 04. Sendo assim, torna-se
relevante o exame das condições de admissibilidade das declarações retificadoras
apresentadas pelos contribuintes.
(...)
Como se vê, nos termos da legislação transcrita, a declaração retificadora, em regue
depois de iniciado o processo de lançamento de ofício, não tem capacidade de produzir
efeitos fiscais. Esta regra, assinalada tanto no RIR/99 quanto no Código Tributário
Nacional, ensejará, como ficará demonstrado mais adiante, um reexame do direito
creditório já reconhecido no presente processo. Senão vejamos.
Em data posterior à prolação do Despacho Decisório disposto às fls. 15/17, esta unidade
da Secretaria da Receita Federal tomou conhecimento da existência de julgados,
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 13027.000431/2004-51

proferidos pela DRJ/STM, acerca de matéria vinculada a este processo (fls. 90/131). De
posse de cópia dos Acórdãos n°s 18-5.976 e 18-6.138, sobreveio ciência dos processos
administrativos n°s 11030.001839/2004-66 e 11030.001840/2004-91 dos quais
constata-se que, na data de 21 de setembro de 2004, o contribuinte foi cientificado da
lavratura de Autos de Infração exigindo créditos tributários relativos ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Motivou os
lançamentos de ofício em questão, dentre outras razões, o fato de o sujeito passivo ter
deixado de acrescentar na base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos trimestres-calendário
1999 a 2003 e do primeiro e segundo trimestres-calendário de 2004, o valor dos
rendimentos de aplicações financeiras, dos juros ativos e dos descontos obtidos (fls.
34/35; 58; 82).
Pois bem.
Conforme se verifica junto aos sistemas informatizados da SRF (fls. 27 e 30), em data
posterior aos lançamentos de ofício relatados, mais precisamente no dia 20 de outubro
de 2004, a pessoa jurídica autuada tratou de entregar DIPJ retificadora para o ano-
calendário 1999, acrescendo à base de cálculo do IRPJ os valores omitidos (rendimentos
de aplicações financeiras, dos juros ativos e dos descontos obtidos) na declaração
original e modificando o percentual de presunção do lucro presumido do IRPJ utilizado,
de 32% para 8%.
Do compulsar dos autos, portanto, resta claro que a Empreiteira Zambonatto Ltda,
apesar de já ter sofrido autuação sobre fatos geradores atinentes ao IRPJ do período-
base 1999 em 21/09/2004, tratou de retificar, em 20/10/2004, a DIPJ/2000 para alterar
matéria tributária já objeto de lançamento devidamente cientificado. Atitude esta que
enseja a desconsideração do documento retificador e, por conseqüência, dos elementos
nela consignados.
No caso em tela, como já dito anteriormente, o julgado proferido em 25/11/2004,
baseou-se na DIPJ retificadora concernente ao ano-base 1999. Retificadora esta que não
estaria apta a produzir efeitos fiscais, com base nos motivos já expendidos, mas que à
época da referida decisão foi considerada por apresentar-se erroneamente validada junto
aos sistemas de informação da Secretaria da Receita Federal (fl. 28).
Diante da situação relatada, tratou-se de reexaminar o crédito pleiteado à fl. 02 dos
autos, levando-se em consideração a regra prevista no art. 832 do RIR/99 e no art. 147
do CTN. Desta forma, foram considerados os elementos dispostos na DIPJ/2000
original apresentada pelo contribuinte, de onde se extraem os seguintes valores
concernentes à apuração do IRPJ atinente ao 20 trimestre de 1999:

Do demonstrativo supra, constata-se que a apuração do IRPJ no 2° trimestre de 1999
resultou em imposto a pagar na importância de R$ 46.423,53. Do confronto entre este
débito e o recolhimento efetuado pelo contribuinte a este título (R$ 46.423,53, conforme
fl. 12), conclui-se que não resta crédito de pagamento indevido/a maior a ser
reconhecido passível de compensação. Cabe registrar, ainda, que nesta análise, não
estão sendo considerados os valores omitidos pelo sujeito passivo, visto que o
lançamento de ofício efetuado em 21/09/04 já exige a diferença de tributo não paga (fls.
34/35).

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 13027.000431/2004-51

(...)
Por todo o exposto, conclui-se que o sujeito passivo, além de empregar crédito já
alcançado pela decadência, pretende extinguir seus débitos tributários, mediante a
apresentação de declaração de compensação, utilizando-se de crédito oriundo da
retificação da DIPJ/2000 que, por sua vez, alterou matéria tributária já objeto de
lançamento devidamente cientificado. Esta atitude, conforme já debatida, enseja a
desconsideração do documento retificador e dos elementos nela consignados,
conduzindo, por conseqüência, à não homologação das compensações declaradas neste
processo, visto a insubsistência dos créditos alegados. De outra parte, infere-se que
compensação de tributo ou contribuição lançado de ofício importa renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.
Decisão
Nos termos do relatório e fundamentação acima, fazendo uso das atribuições previstas
no art. 250, XXI, do Regimento Interno da SRF, aprovado pela Portaria MF N°
030/2005, decido rever de ofício a decisão anteriormente proferida (fls. 15/17) e:
a) NÃO RECONHECER à empresa EMPREITEIRA ZAMBONATTO LTDA, CNPJ
ng- 92.453.455/0001-80, o direito creditório pleiteado no presente processo;
b) NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas pelo contribuinte vinculadas ao
direito creditório analisado neste processo.
Como se percebe, no novo despacho decisório proferido em 27 de abril de 2007 a
unidade de origem trouxe dois fundamentos para a não homologação da compensação ora em
discussão: (i) o fato de o pedido ter sido feito extemporaneamente, eis que mais de 5 anos do
suposto pagamento indevido, e (ii) o fato de que a DIPJ retificadora, que demonstraria o crédito,
dever ser desconsiderada, eis que a retificação ocorreu após a ciência de lançamentos, os quais
estavam sendo questionados pelo sujeito passivo no âmbito dos processos administrativos n°s
11030.001839/2004-66 e 11030.001840/2004-91.
Muito embora a solução do caso já se resolvesse com a decisão acerca do primeiro
fundamento, é fato que a DRF se comportou como se ele pudesse ser superado e já avançou na
analise do mérito do pedido de compensação.
Em sua manifestação de inconformidade, o sujeito passivo sustenta a
tempestividade da compensação, pede o sobrestamento do presente processo até as decisões a
serem
proferidas
nos
processos
administrativos
n°s
11030.001839/2004-66
e
11030.001840/2004-91, defendendo ainda a validade da retificação a DIPJ e a existência do
direito creditório pleiteado, alegando por fim a nulidade do novo despacho decisório proferido
em 27 de abril de 2007 (fls. 422-437).
O acórdão proferido pela DRJ em Santa Maria/RS decidiu: “a) rejeitar a
preliminar de nulidade; b) manter o Despacho Decisório DRF/PFO s/n°, de 27 de abril de 2007
(fls. 137-145) e indeferir as solicitações constantes da manifestação de inconformidade do
Contribuinte, nos termos do relatório e voto que passam integrar o presente julgado.”
A decisão, cuja análise também vai além da questão da prescrição e contém
também argumentos acerca da rejeição da DIPJ retificadora para fins de formação do crédito, foi
assim ementada (fls. 491 e seguintes):
Acórdão DRJ
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 13027.000431/2004-51

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/1999
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO
Demonstrado que o Despacho Decisório foi formalizado de acordo com os
requisitos de validade previstos em lei e que não ocorreu violação do disposto
no art. 59 do Decreto n.° 70.235, de 1972, não há como acatar o pedido de
nulidade formulado pelo Contribuinte.
REVISÃO DE OFÍCIO. NOVO DESPACHO DECISÓRIO
Cabível a revisão de ofício pela autoridade administrativa de Despacho
Decisório quando constatado que foi prolatado com inexatidão.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-
FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA (DIPJ)
A retificação da DIPJ com o objetivo de reduzir ou excluir tributos e/ou
contribuições somente será aceita quando comprovado erro nela contido e antes
de iniciado o processo de lançamento de ofício.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua
decisão final.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/1999
DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA PLEITEAR
RESTITUIÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO. IRPJ
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição e/ou compensação
de imposto de renda pago indevidamente ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos contados da data da
extinção do crédito tributário.
Solicitação Indeferida.
O sujeito passivo então apresentou recurso voluntário contendo as mesmas
alegações e realizado os mesmos pedidos da manifestação de inconformidade. A turma ordinária
do CARF julgou a questão em acórdão assim ementado e decidido (fls. 527 e ss.):
Acórdão CARF 1802-00.667
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fato gerador: 30/06/1999
Ementa:
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL. O prazo para pleitear a restituição/compensação de valor
dito pago indevidamente ou em valor maior que o devido, relativo a tributo ou
contribuição, extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos contado da
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 13027.000431/2004-51

data da extinção do crédito tributário, nos termos dos artigos 165 e 168, do
Código Tributário Nacional.
No caso de tributos lançados por homologação, a extinção do crédito tributário
dá-se na data do pagamento antecipado. Portanto, o termo inicial para
contagem do prazo prescricional de repetição de indébito é o da data de
extinção do crédito tributário pelo pagamento antecipado e o termo final é o dia
em que se completa o qüinqüênio legal, contado a partir daquela data.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
A análise do voto condutor deste acórdão revela que este inicia com um parágrafo
dizendo ser incabível o sobrestamento do processo, depois rejeita a preliminar de nulidade do
despacho decisório, e por fim decide pela prescrição da compensação pleiteada, sendo oportuno
transcrever o seu trecho final:
(...)
Assim, o direito de postular a restituição do suposto pagamento a maior do IRPJ
efetuado em 30/07/1999, teve seu termo inicial na mesma data e o termo final no dia
30/07/2004.
Formulado o pedido de restituição/compensação somente em 21/10/2004, mediante a
apresentação do Pedido de Restituição/Compensação, tendo-se presente ainda que a
DIPJ/2000 (Retificadora) somente fora apresentada em 20/10/2004, fl.28, caracterizada
está a prescrição, no que se aplica o disposto no artigo 168, inciso I, do Código
Tributário Nacional - CTN, e por conseqüência indeferir o pedido de restituição,
mantendo-se a decisão recorrida.
Quanto aos débitos lançados de oficio (processo n° 11030.001840/2004-91) períodos de
apuração 09/1999 e 12/1999, nos valores de R$ 2.998,17 e R$23.821,33, objeto da
compensação pleiteada, verifico que o mencionado processo teve o recurso n° 156.978
julgado mediante o Acórdão n° 1201-00067 de 14/05/2009, cabendo a autoridade
administrativa (DRF em Passo Fundo, RS) adotar o venerando Acórdão.
Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao recurso voluntário.
Como se percebe, ao contrário das decisões da DRF e DRJ, foi o CARF que parou
a análise na preliminar de prescrição, não tecendo maiores comentários sobre o mérito da
compensação, isto é, a validade ou não da retificação da DIPJ para fins de demonstração do
direito creditório que se pretendeu compensar.
O sujeito passivo opôs embargos pretendendo discutir tais questões, mas estes
foram rejeitados pelo acórdão 1802-001.085, que ressaltou expressamente que o CARF analisou
exclusivamente a preliminar, não tendo passado ao exame do mérito do recurso voluntário:
(...)
Como se vê, na decisão embargada não se adentrou ao mérito, por se reconhecer uma
questão anterior prejudicial à apreciação do mérito.
A preliminar decidida diz respeito ao prazo para se pleitear restituição ou compensação
de tributo pago indevidamente ou a maior que o devido, e a decisão embargada teve
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 13027.000431/2004-51

escora na disposição contida no art. 165, inciso I, combinada com o art. 168, caput, e
inciso I, do CTN.
(...)
Com efeito, qualquer outra decisão sobre o mérito, favorável ao contribuinte, resta
incompatível com a decisão da questão preliminar em comento, pois, a conclusão do
voto condutor do acórdão embargado foi no sentido de que restou caracterizada a
prescrição disposta no artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN, tendo
em vista que, o direito de postular a restituição do suposto pagamento a maior do IRPJ
efetuado em 30/07/1999, teve seu termo inicial na mesma data e o termo final no dia
30/07/2004.
Formulado o pedido de restituição/compensação somente em 21/10/2004, mediante a
apresentação do Pedido de Restituição/Compensação, tendo-se presente ainda que a
DIPJ/2000 (Retificadora) somente fora apresentada em 20/10/2004, fl.28, caracterizada
está a prescrição, no que se aplicou o disposto no artigo 168, inciso I, do Código
Tributário Nacional – CTN, e por conseqüência indeferiu-se o pedido de
restituição/compensação, mantendo-se a decisão recorrida. Desse modo, votada e
reconhecida a questão preliminar, desfavorável ao contribuinte, impôs-se o não
conhecimento do mérito.
Com essas considerações, declaro improcedente a alegada "omissão", "obscuridade"
e/ou "contradição" suscitada pela Embargante, e, rejeitados os embargos de declaração,
nos termos do art. 65, § 3o, do RICARF, com a redação dada pela Portaria MF no 586,
de 21.12.2010.
É como voto.
Interposto recurso especial, este foi julgado procedente por esta 1a Turma da
CSRF, reconhecendo-se a tempestividade da compensação, ante a constatação de que o prazo
para pleitear a restituição não seria de 5 mas de 10 anos, nos termos da Súmula CARF n. 91: “Ao
pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.”
Referido acórdão, como visto, estabeleceu porém como consequência o retorno à
DRF para novo julgamento, quando na verdade deveria ter determinado o retorno à Turma a quo
(turma ordinária do CARF), eis que tanto a DRF quanto a DRJ de fato já analisaram o mérito do
pedido, rejeitando-o.
No presente processo, apenas a turma ordinária do CARF é que deixou de analisar
o mérito em vista da decisão de questão prejudicial, acerca do prazo para realizar a compensação
dos tributos.
Ante o exposto, oriento meu voto para acolher os presentes embargos com
efeitos infringentes, determinando o retorno dos autos à turma a quo para que esta, uma vez
superada a questão do prazo para pleitear a compensação dos tributos, passe à análise do mérito
do recurso voluntário, definindo, dentre outras questões ali trazidas, os impactos da apresentação
de DIPJ retificadora quanto ao direito creditório consubstanciado em DCOMP, quando a
retificação é realizada para a inclusão de débitos lançados via auto de infração, discutido em
outros dois processos administrativos (no caso, processos administrativos n°s
11030.001839/2004-66 e 11030.001840/2004-91).
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.512 - CSRF/1a Turma
Processo no 13027.000431/2004-51

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital